Tribunal: TJMT
Processo: 1013793-70.2018.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013793-70.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARLA R. DA S. HUNECKE - ME - CNPJ: 06.202.131/0001-38 (APELANTE), JOSE JANDER DIAS FERREIRA JUNIOR - CPF: 018.156.651-65 (ADVOGADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), EDSON LOURENCO GOMES - CPF: 020.824.779-32 (ADVOGADO), RICHARDSON MARCELO FREDDO - CPF: 047.352.069-90 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), HENRIQUE DE DAVID - CPF: 008.368.630-46 (ADVOGADO), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -

TELEFONIA - ENCERRAMENTO DO CONTRATO ANTES DO PERÍODO DE PERMANÊNCIA - MULTA DEVIDA EM QUANTIA PROPORCIONAL AO PRAZO DESCUMPRIDO - ENTENDIMENTO DO STJ - DANO MORAL - PESSOA JURÍDICA - OFENSA À HONRA OBJETIVA - NÃO DEMONSTRAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A cobrança integral da multa, sem computar o prazo de carência parcialmente cumprido pelo consumidor, coloca o fornecedor em vantagem exagerada, caracterizando conduta iníqua, incompatível com a equidade
(STJ, REsp no. 1362084/RJ).

A não demonstração do dano moral ou abalo à honra objetiva da pessoa jurídica afasta o direito à essa indenização.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de Indenização por Danos Materiais e Morais julgada improcedente, com a condenação da autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

A apelante alega que o manuscrito do preposto da apelada evidencia a falha na prestação do serviço, visto que foi induzida a cancelar o contrato anterior em virtude da proposta de benefícios, porém o novo ajuste se mostrou mais oneroso. Acrescenta tratar-se de contrato de adesão e que ao caso aplica-se o CDC.

Pugna pela reforma da sentença e procedência da lide.

Contrarrazões apresentadas no ID no. 53025495.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante questiona a obrigação de pagar a
multa de R$6.944,55 por cancelamento do contrato n°. 2067100027 antes de decorrido o prazo de permanência.

A cobrança integral da cláusula penal, sem computar o período de carência parcialmente cumprido pela autora, coloca a apelada em vantagem exagerada, o que caracteriza conduta abusiva e desrespeitosa. Esse é o entendimento do STJ.

A apelante apresentou um manuscrito que conteria as condições propostas pelo funcionário da apelada para a migração de plano, e está clara ali a informação de que seriam cobrados R$736,00 e R$34,00 de multa de fidelidade (ID n°. 53023031).

Portanto, cumpriu o disposto no art. 373, inciso I, do CPC, ao demonstrar a verossimilhança de suas arguições. A apelada, por sua vez, não trouxe um documento sequer, nem mesmo uma via da avença, para viabilizar a verificação do tempo de duração do vínculo contratual.

Assim, não há nenhum fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito reclamado pela apelante (art. 373, inciso II, do CPC), o que impõe a redução da penalidade para R$770,00, e o excedente deve ser-lhe restituído.

Ainda segundo o STJ
,

a condenação à restituição em dobro, conforme previsão do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, somente é cabível na hipótese de ser demonstrada a má-fé do fornecedor ao cobrar do consumidor os valores indevidos
(REsp no. 1539815/DF, DJe de 07/02/2017).

Não existe nos autos prova nesse sentido. Infere-se apenas que houve cobrança indevida, o que leva à repetição de indébito na forma simples.

Nos termos do art. 186 do Código Civil, o direito à indenização por danos morais surge somente quando cometida uma ação contrária à lei. Logo, para sua caracterização exige-se a coexistência de três pressupostos - a prática de ato ilícito, a ofensa à dignidade da pessoa e o nexo de causalidade entre esses dois elementos.

Nesta demanda, a situação narrada não causou transtornos suficientes para configurar lesão aos direitos da personalidade ou forte abalo à honra.

A apelante não foi exposta a vexame e constrangimento perante terceiros, não ficou impedida de receber ou originar ligações, tampouco privada de se comunicar com seus clientes, e seus dirigentes não suportaram sofrimento ou angústia extrema. Houve mero dissabor, que não justifica a reparação.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. (...)
CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO. COBRANÇA INTEGRAL DA MULTA DE FIDELIDADE INDEPENDENTEMENTE DO CUMPRIMENTO PARCIAL DO PRAZO DE CARÊNCIA
. 1.
A cláusula de fidelização em contrato de serviços de telecomunicação (como o serviço de TV a cabo) revela-se lícita, tendo em vista os benefícios concedidos pelas operadoras aos assinantes que optam por tal pacto e a necessária estipulação de prazo mínimo para a recuperação do investimento realizado
. Precedentes. 2.
A referida modalidade contratual tem previsão de cláusula penal (pagamento de multa) caso o consumidor opte pela rescisão antecipada e injustificada do contrato. Tem-se, assim, por escopo principal, o necessário ressarcimento dos investimentos financeiros realizados por uma das partes para a celebração ou execução do contrato (parágrafo único do artigo 473 do Código Civil)
.
De outro lado, sobressai seu caráter coercitivo, objetivando constranger o devedor a cumprir o prazo estipulado no contrato e, consequentemente, viabilizar o retorno financeiro calculado com o pagamento das mensalidades a serem vertidas durante a continuidade da relação jurídica programada
. (...) 7.
Isso porque a cobrança integral da multa, sem computar o prazo de carência parcialmente cumprido pelo consumidor, coloca o fornecedor em vantagem exagerada, caracterizando conduta iníqua, incompatível com a equidade, consoante disposto no § 1o e inciso IV do artigo 51 do código consumerista
. 8. Nesse panorama, sobressai o direito básico do consumidor à proteção contra práticas e cláusulas abusivas, que consubstanciem prestações desproporcionais, cuja adequação deve ser realizada pelo Judiciário, a fim de garantir o equilíbrio contratual entre as partes, afastando-se o ônus excessivo e o enriquecimento sem causa porventura detectado (artigos 6o, incisos IV e V, e 51, § 2o, do CDC), providência concretizadora do princípio constitucional de defesa do consumidor, sem olvidar, contudo, o princípio da conservação dos contratos. 9. Assim, infere-se que o custo arcado pelo prestador do serviço é, efetivamente, recuperado a cada mês da manutenção do vínculo contratual com o tomador, não sendo razoável a cobrança da mesma multa àquele que incorre na quebra do pacto no início do prazo de carência e àquele que, no meio ou ao final, demonstra o seu desinteresse no serviço prestado. (...)
(REsp no. 1362084/RJ, 4a Turma/STJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 16/05/2017, DJe de 01/08/2017, sem destaques no original).

DANO MORAL – PESSOA JURÍDICA - PRETENSÃO NEGADA - INCONFORMISMO DA AUTORA AFASTADO – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO MORAL – ALEGADAS COBRANÇAS INSISTENTES E VEXATÓRIAS – FATOS QUE NÃO CONFIGURAM DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA – OFENSA À HONRA OBJETIVA NÃO CARACTERIZADA (SÚMULA 227, STJ).
O dano moral da pessoa jurídica pressupõe ofensa a sua honra objetiva, o que não ocorre com a simples cobrança insistente e tormentosa. Indenização por dano moral indevida. Inteligência da Súmula 227, STJ
. (...) Sentença mantida. Resultado: Apelação desprovida.
(APL no. 4000893-55.2013.8.26.0037, 8a Câmara de Direito Provado, TJ/SP, Rel. Alexandre Coelho, julgado em 07/10/2015, publicado em 08/10/2015, sem grifos no original).

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso para reduzir a cláusula penal de R$6.944,55 para R$770,00 e determinar a devolução da diferença paga, na forma simples, monetariamente atualizada pelo INPC desde a data do desembolso (Súmula 43 do STJ), com acréscimo de juros de 1% ao mês a contar da citação (art. 405 do Código Civil)
.
Uma vez que ambas as partes são em parte vencedoras e vencidas, cada uma arcará com 50% das custas e dos honorários advocatícios de 10% sobre o montante atualizado da causa (art. 86 do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020